Tribunal: TJSP
Processo: 2260250-83.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Autor, o Partido Avante. Impugnação dirigida contra a lei estadual n. 17.295, de 22/10/2020. Alegação de que o diploma estadual autoriza a caça e nem identifica com precisão as espécies animais atingidas. Suposta violação dos artigos 193, X, e 204, da Constituição Estadual. Rejeição das matérias preliminares. Mérito: ação procedente em parte. STF que, em

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Autor, o Partido Avante. Impugnação dirigida contra a lei estadual n. 17.295, de 22/10/2020. Alegação de que o diploma estadual autoriza a caça e nem identifica com precisão as espécies animais atingidas. Suposta violação dos artigos 193, X, e 204, da Constituição Estadual. Rejeição das matérias preliminares. Mérito: ação procedente em parte. STF que, em precedentes, realizou interpretação flexibilizadora do conteúdo proibitório posto no artigo 204 da Constituição Estadual. Argumento da exordial que, nesses termos, caiu por terra. Leitura da ADI 350/90 e da ADI 5.977 / SP. Sistema que, em diferentes pontos, tolera o controle de espécies que põem em risco o equilíbrio do ecossistema, mitigando a real extensão do artigo 204 da Constituição Estadual. Legislador estadual, ademais, que não pode fugir das orientações gerais dispostas pelo congênere federal. Reserva legislativa tão-somente para regular temas regionais. Exordial totalmente rechaçada. Acolhimento, porém, do parecer ministerial, por conta da causa aberta, tanto para afastar a expressão 'invasoras' como também a fixação de prazos determinada pelo Legislativo ao Poder Executivo, o que viola a separação de poderes e a ascendência da Administração sobre os órgãos fiscalizatórios a seu cargo. Ação procedente em parte.